Tribunal: TJMT
Processo: 1051343-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051343-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CECILIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 023.988.171-05 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051343-03.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cecilia Fernandes de Almeida

Parte Recorrida(s):
Vivo S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a reclamada alega que a reclamante era titular das linhas nº 65-99617-0057 e 65-99612-4767, ambas vinculadas à conta 0270824329, que se manteve ativa pelo período total de 05/02/2016 a 26/01/2019.

4.

A demandada, ora recorrida aduz estando amparada pelo exercício regular do seu direito, trazendo aos autos cópias de faturas, relatórios de chamadas e termo de adesão assinado de próprio punho pela demandante. (id. 127502742).

5.

Apesar de não apresentar impugnação à contestação, a recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando que não há nos autos documentos que comprovem a contratação dos serviços, impugnando a assinatura existente no documento juntado pela ré e requerendo a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

6.

Pois bem.

7.

Pela análise das assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, constato existir semelhança entre as rubricas, razão pela qual não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

8.

Além disso, a autora não impugnou de forma especifica o contrato anexo aos autos e a assinatura constante no instrumento.

9.

Desse modo, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

10.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1014623-31.2021.8.11.0003, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 11/05/2022, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

11.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

12.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do Consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022